Tribunal: STF
Processo: ARE 1557235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLUIÇÃO AMBIENTAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS - EXISTÊNCIA, NO CASO, DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - FALTA DE INTERESSE DE RECORRER.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar a contradição apontada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "4. Todas as provas encartadas aos autos, demonstram, assim, que, não obstante a obtenção de licença de operação, a Siderúrgica-ré efetivamente causou danos aos moradores dos bairros vizinhos, praticando ato ilícito pela afronta às já mencionadas normas relativas ao direito de vizinhança.



    A indenização pleiteada, outrossim, refere-se ao período pretérito, em que a apelante funcionou em desacordo com as normas ambientais, sem o devido licenciamento, sem instalação de filtros no seu forno e produzindo ruído excessivo.



    5. A obediência às normas ambientais e às exigências do órgão público responsável pela fiscalização ambiental, bem como o fato de supostamente não serem tóxicas as substâncias expelidas pelas chaminés da indústria (fato afirmado por uma engenheira mecânica que não tem autoridade, tampouco autorização legal para fazer essa afirmativa, especialidade de um médico e não de engenheira), não denotam a licitude do referido ato, na medida em que fere, reafirmo, o direito individual ao bem estar, sendo tal conclusão decorrente de presunção do simples fato de os moradores serem obrigados a conviver com a poeira fina e negra e com os ruídos advindos da indústria em período noturno, fato, ao meu modo de ver, efetivamente comprovado nos autos.



    [...]



    13. Daí a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, que impõem o ressarcimento, na forma de indenização, uma vez que efetivamente demonstrado nos autos que no início de seu funcionamento, nos anos de 2005 e 2006, a ré expeliu através de suas chaminés, poluição ambiental em forma de pó de carvão, a qual, a despeito de supostamente não ser nociva à saúde, causou no mínimo o desconforto, incômodo, ost transtornos e as agressões relatadas na inicial e evidenciadas nas fotografias encartadas nos autos.



    Resulta induvidosa da prova dos autos, assim, que os autores provaram satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, sendo induvidoso que a empresa ré, no período mencionado na inicial, expedia fuligem e não tinha filtros funcionando na indústria, provocando poluição ambiental.



    [...]



    15. No campo do direito material, a responsabilidade da ré é induvidosa.



    Determina o art. 186 do Código Civil CC/02 que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."



    Já o art. 927 do mesmo codex estabelece que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."



    Todas as provas encartadas aos autos demonstram, ao meu modo de ver, que, não obstante a obtenção de licença de operação, a apelante efetivamente causou danos aos moradores dos bairros vizinhos, praticando ato ilícito, não só pela agressão ao meio ambiente, cujo dano deve ser coletivamente reparado e punidos penalmente os seus causadores, mas pela afronta às normas relativas ao direito de vizinhança [...]"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente